Tribunal: TJDFT
Processo: 0727974-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de vícios no acórdão impugnado. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu os recursos especial e extraordinário, por estar o acórdão recorrido em sintonia com os Temas 905/STJ e 1.170/STF.

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à alegação de que a impossibilidade de alteração do índice de correção monetária decorre da preclusão da matéria, não apenas da coisa julgada, e se a decisão do STF na Reclamação 75.412/DF afastaria a aplicação do Tema 1.170/STF ao caso.

III – Razões de decidir
3. Não há omissão ou contradição na decisão embargada, pois a tese recursal foi devidamente analisada e afastada, reafirmando-se a correta aplicabilidade dos precedentes vinculantes do STJ e do STF. Os embargos não se prestam à rediscussão do julgado, salvo em hipóteses excepcionais de efeitos infringentes, o que não se verifica na espécie.

IV- Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.